Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-64.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017954-64.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDUARDO BORGES PINHO - CPF: 074.040.584-57 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), Estado Mato Grosso (AGRAVADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA – VALOR DA CAUSA - IMPUGNAÇÃO – ACOLHIMENTO – RATIFICAÇÃO DO ATO JUDICIAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O valor da causa na ação declaratória deve corresponder ao proveito econômico que se pretende obter com o reconhecimento da questão deduzida em juízo.

2. O reconhecimento do cumprimento das exigências legais para fazer jus aos benefícios fiscais trazidos pela Lei da Copa traz benefícios econômicos a autora, os quais devem estar alinhados ao valor da causa.

3.
[...]
1. Com efeito, o entendimento consagrado no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil
(AgRg no REsp. 1.338.053/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 1.4.2014). Precedentes: REsp. 1.296.728/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTI
NS, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp. 162.074/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.6.2012.

4. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária n. 1014173-47.2016.811.0041, que acolheu impugnação do valor da causa, determinando a retificação do valor atribuído pela autora.

Em síntese, argumenta a Agravante que o objetivo da ação de base é a comprovação de que cumpriu com todos os requisitos listados na legislação que regulamenta os benefícios oferecidos pelo Estado de Mato Grosso para os eventos da Copa do Mundo.

Acentua que não se pretende a análise do mérito dos débitos mas, sim, os aspectos fáticos e jurídicos que deram ensejo ao indeferimento do pedido de conversão de débitos tributários em investimentos em infraestrutura.

Sublinha que a ação, tem natureza meramente declaratória.

Alternativamente, pleiteia a adequação do valor da causa, considerando os investimentos que deveria fazer no montante de R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões reais).

Pugna pelo
provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida

Pedido liminar indeferido. (Id. no 59942456)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id. no 65350456)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária n.o 1014173-47.2016.811.0041, que acolheu impugnação do valor da causa, determinando a retificação do valor atribuído pela autora.

O MM. Juiz do feito, ao analisar a impugnação apresentada pelo Requerido, quanto ao valor da causa, consignou que este está atrelado ao benefício econômico que o provimento do pedido vai ensejar ao autor da ação.

Aduz, em síntese, a Recorrente que a ação tem natureza meramente declaratória, registrando que não há efetivo proveito econômico, razão pela qual atribuiu a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) como sendo o valor da causa na peça exordial.

Verifica-se dos autos, que a Autora Agravante interpôs ação ordinária objetivando o reconhecimento de que cumpriu, na integralidade, os requisitos formais consignados na Lei da Copa (Lei no 9.165/2009), que regulamentou os benefícios fiscais oferecidos pelo Estado de Mato Grosso em razão dos eventos da FIFA nos anos de 2013 e 2014.

Depreende-se, ainda, que o Estado de Mato Grosso notificou a Recorrente da decisão final lançada no Pedido de Conversão de Débitos em Investimentos no 816919/1448/96/2015, sobre o restabelecimento dos débitos em razão do não cumprimento das exigências da Lei da Copa.

Dessa forma, extrai-se que a pretensão da Recorrente tem como consequência direta a extinção de créditos tributários, no valor total de R$480.973.614,00 (quatrocentos e oitenta milhões, novecentos e setenta e três mil, seiscentos e catorze reais), conforme apontado na exordial.

Na decisão que analisou o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, consignou-se o seguinte:

“Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há probabilidade do direito invocado, uma vez que, nas ações declaratórias, o valor da causa deve ser fixado de acordo com o proveito econômico.

Com efeito, como bem ressaltado na decisão recorrida, ‘no caso vertente, pela leitura dos pedidos esposados na exordial,
fica evidente que além do pedido de declaração de nulidade de decisão administrativa, pretende a requerente que o Poder Judiciário

extinga os créditos tributários relacionados ao pedido
, ou,
subsidiariamente
,
condene o requerido a restituir os valores investidos
, sendo certo que em caso de provimento judicial pela procedência de algum dos pleitos, haverá efeitos diretos e benéficos no patrimônio na autora.’

Desta feita, embora seja uma ação declaratória, há um proveito econômico a ser obtido, com o reconhecimento ou não da nulidade da decisão administrativa questionada.

Nesse sentido tem se manifestado os tribunais pátrios:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS -- VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 258, do CPC, o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo autor, ou seja, a vantagem financeira ou patrimonial que se almeja obter com a demanda. Em se tratando de ação declaratória que se discute a validade ou existência de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder ao contrato, consoante o art. 259, V, do CPC. Nos casos de indenização por danos morais, tendo indicado na peça inicial quantia certa que pretende receber, o valor da causa será equivalente ao interesse econômico pela parte pretendido. Consoante art. 259, III, do CPC, havendo cumulação de pedidos o valor da causa corresponderá à soma dos valores de todos eles.’ (TJ-MG - AI: 10525140000452001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 22/02/0015, Data de Publicação: 09/03/2015)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Atribuição do valor de R$ 157.104.570,30. Conteúdo econômico imediato. Pretensão de declaração de ilegalidade do ato administrativo que determinou as glosas das contas apresentadas pelo município. Identificação do proveito e do conteúdo econômico da causa. Manutenção do ato judicial que rejeito a impugnação ao valor da causa. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.’ (TJ-SP - AI: 20308112120148260000 SP 2030811-21.2014.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 19/03/2014, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2014)

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA - VALOR DO ACORDO CUJA ANULAÇÃO SE PLEITEIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA - VALOR DO ACORDO CUJA ANULAÇÃO SE PLEITEIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA - VALOR DO ACORDO CUJA ANULAÇÃO SE PLEITEIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE -- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA - VALOR DO ACORDO CUJA ANULAÇÃO SE PLEITEIA. Pugnando a parte autora pela declaração da nulidade de acordo homologado judicialmente, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico a ser obtido através da tutela jurisdicional, no caso, o montante do acordo, nos termos do art. 259, V, CPC.’ (TJ-MG - AI: 10024151495504001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 16/12/2015, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/01/2016)

Também nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Com efeito, o entendimento consagrado no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil (AgRg no REsp. 1.338.053/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 1.4.2014). Precedentes: REsp. 1.296.728/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp. 162.074/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.6.2012. 2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem é categórico ao afirmar que o valor pretendido pela Fazenda Nacional é posterior à propositura da própria ação anulatória. Alterar tal premissa implica em revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada na esfera do Recurso Especial. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.’ (STJ - AgInt no REsp: 1445635 AL 2014/0070715-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)

Dessa forma, num juízo de cognição não exauriente, não trouxe o Recorrente elementos suficientes para infirmar a decisão recorrida.” (
sic
Id 59942456)

Na análise do mérito, não vieram aos autos quaisquer elementos novos de fato, ou de direito, capazes de afastar tal entendimento lançado em sede liminar, o qual adoto na íntegra como razão de decidir.

Repiso que embora seja a ação de base uma ação declaratória, há um proveito econômico a ser obtido, com o reconhecimento ou não da nulidade da decisão administrativa questionada, devendo o valor da causa corresponder a esse benefício buscado com a procedência da demanda judicial.

Dessa forma, irretocável a decisão recorrida que determinou a retificação do valor da causa para R$480.973.614,00 (quatrocentos e oitenta milhões novecentos e setenta e três mil seiscentos e quatorze reais), valor correspondente ao conteúdo econômico apontado expressamente pela Agravante na inicial.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão recorrida incólume, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária n. 1014173-47.2016.811.0041, que acolheu impugnação do valor da causa, determinando a retificação do valor atribuído pela autora.

Em síntese, argumenta a Agravante que o objetivo da ação de base é a comprovação de que cumpriu com todos os requisitos listados na legislação que regulamenta os benefícios oferecidos pelo Estado de Mato Grosso para os eventos da Copa do Mundo.

Acentua que não se pretende a análise do mérito dos débitos, mas, sim, os aspectos fáticos e jurídicos que deram ensejo ao indeferimento do pedido de conversão de débitos tributários em investimentos em infraestrutura.

Sublinha que a ação, tem natureza meramente declaratória.

Alternativamente, pleiteia a adequação do valor da causa, considerando os investimentos que deveria fazer no montante de R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões reais).

Pugna pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida

Pedido liminar indeferido. (Id. no 59942456)

Intimado, o Agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso. (Id. no 65350456)

É o relatório.

A ilustre Relatora negou provimento ao recurso, por entender que (...)
embora seja a ação de base uma ação declaratória, há um proveito econômico a ser obtido, com o reconhecimento ou não da nulidade da decisão administrativa questionada, devendo o valor da causa corresponder a esse benefício buscado com a procedência da demanda judicial. Dessa forma, irretocável a decisão recorrida que determinou a retificação do valor da causa para R$ 480.973.614,00 (quatrocentos e oitenta milhões novecentos e setenta e três mil seiscentos e quatorze reais), valor correspondente ao conteúdo econômico apontado expressamente pela Agravante na inicial.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, a Recorrente ajuizou a ação ordinária de origem, alegando, em breve síntese, que na época da Copa do Mundo em 2014, enquadrava-se nos benefícios fiscais concedidos pelo Estado do Mato Grosso às empresas que investissem em infraestrutura, inclusive energética, posto que Cuiabá foi uma das cidades sede dos referidos eventos.

Desse modo, então, efetuou a opção prevista na Lei do Estado do Mato Grosso no 9.165/2009, baseada no Convênio ICMS no 85/2011, que, juntamente, com diversos diplomas estaduais dispunha sobre as condições para fruição do benefício que consistia na conversão de créditos tributários em investimentos de infraestrutura.

Entretanto, em 30-9-2015, tomou ciência de que os débitos incluídos nos benefícios fiscais da Lei da Copa voltariam a ser exigíveis, posto que, equivocadamente o CIRA (Comitê Interinstitucional para Recuperação de Ativos), vinculado ao Governo do Estado do Mato Grosso, entendeu que a Autora não cumpriu com os requisitos expressos na legislação para fazer jus à conversão, em parecer emitido pela Secretaria de Estado de Fazenda do Estado do Mato Grosso, em 30.9.2015, por meio da Notificação de Decisão Final de Pedido de Conversão de Débitos em Investimentos no 816919/1448/96/2015, que veicula o Despacho 015/2015/SAEX/Chefia de Gabinete, doravante chamada de Notificação, veiculada ao e -process no 5177888/2012.

Inobstante a isso, defende a Recorrente que cumpriu todos os requisitos exigidos na Lei no 9.165/2009 e no Regulamento do RICMS/MT, inclusive aqueles necessários para comprovação das obras em infraestrutura.

Na petição inicial, asseverou a Recorrente que (...)
o objeto da presente ação não é a contestação de qualquer dos débitos acima, dentre os quais alguns ainda estão pendentes de julgamento em via administrativa, mas o indeferimento do pedido de conversão de débitos em investimentos em infraestrutura.

Desse modo, requereu ao final que:

1.
Considerando estarem presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, haja por bem julgar a presente ação procedente, acolhendo initio litis o pedido de concessão da tutela antecipada, nos termos e pelas razões acima expendidas, com fulcro art. 300 e ss do NCPC, ou seja, para fins de imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário do crédito tributário de ICMS, consubstanciados nos seguintes processos: i) 5114151/2012, NAI no 118991001000001200919; ii) 5005387/2012, NAI no 118991001000008201018; iii) 5059628/2012, NAI no 16741001600012200811; iv) 5056880/2012, NAI no 11899100100009201019; v) 5205023/2012; NAI no 16741001600045201230 e 16741001600046201230, na forma prevista pelo inciso V do art. 151 do CTN, para determinar o Ré u de se abster de promover quaisquer atos tendentes à sua inscrição em Dívida Ativa e à posterior cobrança executiva, ou apontá-las em seus cadastros para efeito de cobrança ou ainda colocá-las como óbice à emissão de Certidão Positiva de Debito com Efeito de Negativa ou em seus cadastros de inscrição de devedores;

2. Seja, ao final, o presente feito julgado procedente, no sentido de declarar nula a Notificação de Decisão Final de Pedido de Conversão de Débitos em Investimentos no 816919/1448/96/2015, que veicula o Despacho 015/2015/SAEX/Chefia de Gabinete,
para extinguir os referidos créditos tributários, acima especificados
, com base no art. 1o, §2o, da Lei no 9.165/2009, uma vez que foram convertidos em investimentos de infraestrutura para os eventos da FIFA;

3.
Caso não se entenda pela extinção dos referidos créditos, conforme pedido acima
, o que se admite apenas para fins de argumentação, a Autora pleiteia a condenação do Estado do Mato Grosso para a restituição dos valores atualizados investidos em infraestrutura energética a para os eventos da FIFA, devidamente atualizados pela SELIC, com base no art. 884 e ss. Do Código Civil
; [Destaquei]

Atribuiu como valor a causa, para fins fiscais, R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A referida notificação em que pretende anular, tem como objetivo informar sobre a decisão final administrativa que julgou improcedente o pedido para conversão de seus débitos tributários, que, a época do pedido administrativo, em 1-7-2012, perfazia a quantia de R$ 284.949.492,20 (duzentos e oitenta e quatro milhões noventa e quarenta e nove mil quatrocentos e noventa e dois reais vinte centavos), em investimentos, por não ter cumprido os requisitos básicos exigidos na Lei.

No momento do ajuizamento da ação, em 23-8-2016, a Recorrente informou na inicial que os débitos perfaziam o valor de R$ 480.973.614,00 (quatrocentos e oitenta milhões novecentos e setenta e três mil seiscentos e quatorze reais).

O Estado de Mato Grosso, ao apresentar contestação, impugnou o valor da causa, ao argumento de que pretende a requerente, em seu pedido principal, a declaração de nulidade de ato fiscal, de modo que, o valor da causa deve corresponder ao benefício econômico que tal provimento judicial ensejaria.

O Magistrado de Primeiro Grau acolheu o referido pedido, nos seguintes termos:

(...) No caso vertente, pela leitura dos pedidos esposados na exordial, fica evidente que além do pedido de declaração de nulidade de decisão administrativa, pretende a requerente que o Poder Judiciário extinga os créditos tributários relacionados ao pedido, ou, subsidiariamente, condene o requerido a restituir os valores investidos, sendo certo que em caso de provimento judicial pela procedência de algum dos pleitos, haverá efeitos diretos e benéficos no patrimônio na autora.

(...)

À linha do entendimento do STJ, deve ser destacado que o conteúdo econômico desta demanda foi expressamente indicado pela requerente no bojo de sua peça inaugural, que, segundo seus cálculos, consistia ao tempo do aforamento da demanda no importe de R$ 480.973.614,00 (quatrocentos e oitenta milhões novecentos e setenta e três mil seiscentos e quatorze reais – ID 1847496 - Pág. 62).

Desta feita, conforme autoriza o §3o, do art. 292, do CPC, retifico o valor da causa para R$ 480.973.614,00 (quatrocentos e oitenta milhões novecentos e setenta e três mil seiscentos e quatorze reais) e determino a intimação para autora para que, em até quinze dias, proceda à complementação das custas de ingresso, sob pena de extinção do feito, nos termos do art. 290, do CPC.

Contra a decisão, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso de agravo de instrumento,

alegando, em síntese, que, houve equivoco na retificação do valor da causa, pois a presente ação tem como objeto imediato, não o mérito, execução ou liquidação dos débitos tributários em voga – que perfazem, originalmente, o montante de R$ 284.949.492,20 (vide novamente Doc. C)–, mas tão somente a nulidade do ato administrativo que resultou na negativa de conversão dos investimentos realizados pela Autora em créditos.

Aduz que, uma vez demonstrado o preenchimento dos requisitos, acarretará o deferimento da conversão dos investimentos em créditos e a conseguinte remissão ou anistia do débito. Mas, frise-se, a análise jurisdicional recai, especificamente, no cumprimento das condições para a fruição do benefício e não no crédito em si.

Pontua que, o proveito econômico ao qual a Autora usufruiria em caso de êxito é indireto e mediato, não se tratando do objeto da presente demanda, mas de sua consequência natural. Portanto, o valor da causa não pode estar vinculado aos débitos controlados e exigidos pelo Estado do Mato Grosso nos citados processos administrativos.

Assevera, ainda, que, se a discussão vertida nos presentes autos está vinculada à demonstração do preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei da Copa, e, respectivamente, dos investimentos feitos pela Agravante no Estado do Mato Grosso, então, subsidiariamente, deve-se entender que a controvérsia está vinculada ao reconhecimento desse montante, qual seja: dos investimentos realizados no patamar de R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões).

Desse modo, requereu:

a) seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal inaudita altera parte, a fim de sejam devidamente imediatamente suspensa os efeitos da decisão, evitando, assim, que a Agravante seja obrigada a se submeter ao novo valor da causa determinado pelo MM. Juízo a quo;

b) Subsidiariamente, caso assim não entenda, que o valor da causa esteja relacionado aos investimentos realizados pela Energisa no âmbito da Lei da Copa, ou seja, de R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões).

c) concedida a tutela requerida, a determinação da intimação da Agravada, em caráter de extrema urgência, para imediato cumprimento; d) seja notificada a Agravada para, caso queira, prestar contraminuta no prazo legal, bem como seja intimado o Ministério Público para, se entender como necessário, oferecer seu parecer; e, e) ao final, seja dado integral provimento ao presente Agravo de Instrumento para reformar a decisão recorrida nos termos dos pedidos supra, estabilizando-se a tutela recursal concedida.

Analisando os documentos acostados, em especial o pedido de opção pelo beneficio fiscal que trata o artigo 18 e seguintes do RICMS/MT, verifica-se que a Recorrente listou diversos débitos que pretendia sobrestar para conversão em investimentos na forma dos §§ 2o a 6o do artigo 1o da Lei no 9.165/2009, os quais são objeto da presente ação, a saber: NAI no 118991001000001200919; NAI no 118991001000008201018, NAI no 16741001600012200811; NAI no 11899100100009201019; NAI no 16741001600045201230.

A decisão administrativa que almeja anular, considerou a ausência dos requisitos exigidos pela legislação mencionada, vindo a indeferir a conversão de seus débitos tributários em investimentos (Id. 1847554 - Pág. 3), de modo que, o reconhecimento dos atendimentos dos requisitos legais, importa, também, na extinção do débito.

Tanto é que, pela simples leitura dos pedidos formulados na inicial, constata-se que a pretensão da Recorrente é, de fato, a anulação da decisão, com a consequente extinção dos referidos créditos, haja vista que expressamente consignou que:
Seja, ao final, o presente feito julgado procedente, no sentido de declarar nula a Notificação de Decisão Final de Pedido de Conversão de Débitos em Investimentos no 816919/1448/96/2015, que veicula o Despacho 015/2015/SAEX/Chefia de Gabinete,
para extinguir os referidos créditos tributários, acima especificados
, com base no art. 1o, §2o, da Lei no 9.165/2009, uma vez que foram convertidos em investimentos de infraestrutura para os eventos da FIFA; 3.
Caso não se entenda pela extinção dos referidos créditos, conforme pedido acima
, (...).

Desse modo, nos termos do entendimento do STJ, o valor da causa, nas demandas declaratórias, deve corresponder ao conteúdo econômico almejado. No caso dos autos, ao pretender anular a decisão administrativa, a Agravante procura anular o próprio débito, já que este foi o objeto do pedido administrativo, além de ter sido expressamente requerido na inicial. Portanto, esse é o conteúdo econômico da demanda.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO
. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando os fatos delineados no acórdão recorrido e sendo a questão eminentemente de direito, o recurso não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte. Precedentes.

3. No caso, ao requerer a declaração de nulidade da sentença arbitral, pretende a recorrente anular o próprio título executivo, de forma que o valor da condenação contido na sentença deve ser o parâmetro para definição do valor da causa na ação declaratória.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1630526/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/4/2021, DJe 29/04/2021). [Destaquei]

E, ainda:

TRIBUTÁRIO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. FAP. AÇÃO DECLARATÓRIA. BENEFÍCIO ECONÔMICO.

1. O valor da causa não fica ao arbítrio da parte autora, devendo ser observados os arts. 259 e 260 do CPC.

2.
Ainda que se trate de ação o valor da causa deve ser estimado em consonância com a importância econômica do direito controvertido.

3. Pedidos declaratório e de depósito do valor controverso, com suspensão da exigibilidade da exação impugnada, na exata proporção do valor depositado, indicam o conteúdo econômico da demanda.

(TRF-4 - AG: 50045151920154040000 5004515-19.2015.4.04.0000, Relator: JORGE ANTONIO MAURIQUE, Data de Julgamento: 8/4/2015, PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]

VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE.

O valor da causa deve ser fixado pelo benefício patrimonial pretendido pela Agravante, que é o proveito econômico perseguido com a declaração de "nulidade ou a inexistência da coisa julgada material"; aspira-se livrar-se da execução que tem por base o título judicial atacado
. (...)

(TJ-SP - AG: 1200175001 SP, Relator: Irineu Pedrotti, Data de Julgamento: 26/1/2009, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/2/2009). [Destaquei]

DIREITO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO - VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DECLARATÓRIA.

-
O valor da causa na ação declaratória deve corresponder ao proveito econômico objetivado pelo autor - Precedentes - No caso, tratando-se de valor delimitado por notas fiscais emitidas pela agravada, afasta-se a possibilidade de mera estimativa.

- Fixação limitada aos valores apurados até a data da propositura da ação (artigo 259, I, do CPC).

- Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AI: 20263576120158260000 SP 2026357-61.2015.8.26.0000, Relator: Antonio Tadeu Ottoni, Data de Julgamento: 13/4/2015, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/4/2015). [Destaquei]

Ademais, em antecipação de tutela, a Recorrente requereu a suspensão da exigibilidade da exação impugnada, referente as NAIs que foram indicadas no pedido administrativo, o que, também, indica o conteúdo econômico da demanda.

Ante o exposto, acompanho a eminente Relatora, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021